Tribunal: TJPA
Processo: 0801864-83.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801864-83.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: IRACI CASTRO NASCIMENTO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/OUTUBRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0801864-83.2017.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A.

AGRAVADO
: IRACI CASTRO NASCIMENTO
.

ADVOGADO:
CÁSSIO BITAR VASCONCELOS – DEFENSOR PÚBLICO
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DECORRENTE DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRDR. TEMA 04 DO TJ/PA. REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONCRETA. POSSÍVEL CONFIGURAÇÃO DE INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PERIGO DE DANO. CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0801864-83.2017.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A.

AGRAVADO
: IRACI CASTRO NASCIMENTO

ADVOGADO:
CÁSSIO BITAR VASCONCELOS – DEFENSOR PÚBLICO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da decisão monocrática de
Id. 5164378 pag. 1/4
, proferida por este desembargador, que
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento,

no sentido de

determinar que a Agravada se abstenha de incluir o nome do titular da conta contrato nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), bem como retirá-lo em caso de já ter incluído; e, ii) determinar que a Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora da Agravante, no que concerne às faturas objeto da ação.

Nas
razões do interno Id. 5296338 pag. 1/22
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, vez que a concessão da medida antecipatória põe em risco o direito da Agravante, haja vista o risco de irreversibilidade das consequências do fato.

Ressalta que a suspensão do fornecimento tem amparo legal, podendo o usuário inadimplente ser privado do serviço, se, após prévio aviso, persiste na inadimplência.

Sem contrarrazões ao interno conforme certidão da UPJ de Id. 5760602.

Os fundamentos do agravo não justificam a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 06 de setembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DECORRENTE DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRDR. TEMA 04 DO TJ/PA. REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONCRETA. POSSÍVEL CONFIGURAÇÃO DE INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PERIGO DE DANO. CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o agravo interno busca infirmar a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, sob o argumento de que a decisão que concedeu a medida antecipatória põe em risco o direito da Agravante.

Alega que,

é direito da concessionária ter a contraprestação pelos serviços prestados para assim continuar a servir a população com a devida qualidade que lhe é cabível.

Cabe destacar, que toda a matéria dos autos foi devidamente analisada.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, a discursão restou devidamente registrada na decisão monocrática que:

“(...)

Conforme relatado, o recurso questiona tão somente a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava a exclusão do nome do titular da unidade consumidora de cadastros de proteção ao crédito e a não realização de suspensão do fornecimento de energia elétrica ao imóvel do Agravante.

Assim, a questão central acerca da tutela provisória é definir se a Agravante faz jus à antecipação da tutela, a fim de que lhe seja, desde já, concedida medida de urgência para obrigar a Agravada a retirar o nome da Agravante dos cadastros de restrição de crédito, bem como não efetue suspensão ao fornecimento de energia elétrica. Por isso mesmo, apesar da pendência de recurso especial interposto contra o acórdão que julgou o IRDR, considero válida a análise dos requisitos da tutela de urgência, na forma do art. 982, §2º, do CPC.

Como é cediço, a teor do que prescreve o art. 300, do CPC, o que justifica a tutela provisória de urgência é a cumulação dos requisitos da probabilidade do direito alegado somado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em linhas gerais, reclama-se, para a tutela provisória de urgência, o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem prejuízo do requisito negativo, isto é, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na hipótese dos autos, é sim de se considerar presente a probabilidade do direito alegado pela Agravante, qual seja, o direito de não sofrer cobrança por débitos invalidamente constituídos.

Nesse sentido, em sede de cognição sumária, é possível perceber que os débitos lançados pela Agravada se referem à recuperação de consumo não registrado decorrente de procedimento irregular.

Ocorre, contudo, que inexiste, por ora, a regular comprovação de que a constituição dos referidos débitos se deu em conformidade com as balizas determinadas na Resolução nº. 414/2010 – ANEEL, sendo que a simples juntada do TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) não possibilita denotar a perfeita validade da cobrança do débito.

Com efeito, no julgamento do IRDR que resultou no Tema 04, restou definida as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;
b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e
, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Desta forma, para regular cobrança de CNR, é imprescindível a observância do procedimento administrativo previsto na mencionada resolução da ANEEL. Na hipótese dos autos, nada obstante a apresentação do TOI, não resta comprovado que todo o procedimento administrativo prévio foi efetuado, o que prejudica a própria validade da cobrança do CNR.

Noutro ponto, quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, assinalo que os prejuízos efetivamente sofridos pela Agravante são concretos. Isso porque, o corte de energia da unidade consumidora do imóvel da Agravante pode causar inúmeros transtornos e efetivo óbice ao seu exercício de moradia digna.

É justo obrigar a a Agravada a não suspender o fornecimento de energia ao imóvel da Agravante apenas em relação à eventual inadimplência dos débitos oriundos de consumo não registrado. Da mesma forma, para fins de resguardar o direito à honra, se mostra adequado a determinação de exclusão do nome do titular da conta contrato de cadastros de proteção do crédito, pois tal ação resulta capazes de gerar abalo moral mesmo em relação aos sucessores do titular.

Sobre os requisitos da tutela provisória de urgência, há julgados do STJ que dão as linhas gerais no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. IMPOSTO DEVIDO AO ESTADO DE ORIGEM. APROVEITAMENTO NO ESTADO DE DESTINO, AINDA QUE NÃO RECOLHIDO INTEGRALMENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO UNILATERALMENTE ("GUERRA FISCAL"). EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA.

1. A decisão da Suprema Corte que determina a suspensão dos feitos pendentes que versem sobre a mesma controvérsia submetida ao rito da repercussão geral não impede a análise das medidas urgentes que se fizerem necessárias para evitar eventual perecimento de direito ou prejuízo irreversível.
2. A tutela provisória em grau de recurso pode ser concedida por meio de atribuição de efeito suspensivo ou, eventualmente, por antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte
. 3. Consoante o que dispõe o art. 1.029, § 5º, I, do CPC, a publicação da decisão referente à admissibilidade do apelo nobre proferida pela Corte a quo faz inaugurar a jurisdição deste Sodalício para decidir acerca de eventual medida cautelar de atribuição de efeito suspensivo. 4. Hipótese em que: (a) há plausibilidade de êxito da pretensão recursal, uma vez que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, nas operações interestaduais, não cabe ao estado de destino exigir do contribuinte a parte do ICMS que deixou de ser recolhido ao estado de origem em virtude da fruição de benefício fiscal não previamente autorizado pelo Confaz; e (b) está demonstrado o risco de dano irreversível, relacionado com a iminência de alienação judicial de bem penhorado. 5. Ratificada a concessão de tutela provisória para determinar que, até que a matéria seja definitivamente julgada nos autos do RE/RG n. 628.075/RS, não sejam praticados atos executórios tendentes à alienação judicial de bens penhorados ou a serem penhorados como forma de garantir a quitação de débitos de ICMS decorrentes de glosa do fisco gaúcho de créditos apropriados pelo contribuinte referentes às operações de entrada interestaduais e que seja objeto de benefício concedido unilateralmente pelos estados de origem (Acre). 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no TutPrv no REsp 1667143/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em

22/05/2018, DJe 03/08/2018)

Igualmente, neste e. Trbunal tem-se os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DE

NATUREZA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da capacidade laboral da agravante e das condições de prover seu próprio sustento, considerando o documento de ID 1407270, no qual houve a negativa de concessão do auxílio-doença, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.
3. Existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrados considerando que, nos autos, não há elementos de prova suficientes da incapacidade do alimentante em continuar prestando alimentos à agravante, de forma que não se justifica a exoneração da pensão em sede de tutela antecipada, sem a devida instrução probatória
. 4. Hipótese dos autos em que presente o perigo de dano inverso, na medida em que se trata de pensão alimentícia que vem sendo recebida pela agravante há aproximadamente 6 (seis) anos e, principalmente, considerando o indeferimento do pedido de auxílio-doença efetuado pela Agravante perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (ID nº. 1407270), o que poderá lhe impossibilitar de prover a própria subsistência.

5. Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória de caráter antecipado, impõe-se a reforma da decisão agravada e, consequentemente, a revogação da tutela requerida pela parte agravada.

6. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJE/PA, Acórdão nº. 2725126, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito

Privado, Julgado em 2020-02-04, publicado em 2020-02-12).

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 5164378 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2023